Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0708637-55.2022.8.07.0001 DESPACHO Tendo em vista a interdição provisória do réu/apelado, decretada nos autos do processo n. 0724955-34.2023.8.07.0016 em 11/05/2023, bem assim a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial do interditando (id. 48202049 e 48204022), à Secretaria da Turma para que insira essa informação no sistema, especialmente a fim de assegurar intimação da Curadoria Especial para que possa acompanhar o presente julgamento na defesa do apelado. Após, inclua-se em pauta de julgamento. Brasília – DF, 11 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator